Tribunal: TJDFT
Processo: 0732551-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732551-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FABIANA DA COSTA FERREIRA AGRAVADO: MARIZA DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada implícito e de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCA FABIANA DA COSTA FERREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gam/DF que, na ação de cumprimento de sentença n.o 0706697-12.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a parte agravada não cumpriu com as suas obrigações quanto ao pagamento de verba de indenização por danos morais, materiais e honorários advocatícios. Afirma, ainda, que diversas medidas foram realizadas para tentar a satisfação do crédito, todavia sem êxito. Por isso, assevera que o Poder Judiciário deve deferir pesquisa no sistema SNIPER, como forma de tentar localizar bens da parte devedora/executada/agravada, no intuito de ter seu crédito adimplido. Requer, ao final, o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, com pedido implícito de concessão da tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, para determinar a consulta de bens em nome da parte devedora via SNIPER, assim como a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, pugna pela confirmação do provimento antecipado para fins de determinar a consulta no referido sistema. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça concedida nos autos principais (ID n.o 160535278). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Tribunal consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes a devedora. A consulta ao SNIPER veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos Juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. Como se vê, o SNIPER, assim como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do art. 139, IV, do CPC, deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (arts. 5o e 6o do CPC), mas não significa dizer que em todos os casos o Judiciário deverá tomar o lugar da parte na busca da satisfação dos interesses do demandante. Ressalte-se que esta Turma tem entendido que o SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como lavagem de capitais, o que não é o caso dos presentes autos. Por essas razões, nesta análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também não está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada, apesar de dificultar a satisfação do crédito pretendido, não gera prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à credora, ora recorrente. Não obstante isso, a parte agravante pede, sobretudo liminarmente, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para o deferimento da pesquisa dos bens no sistema SNIPER. E, no mérito, o provimento do recurso, para fins de reformar a decisão recorrida, para que haja a citada consulta. Considerando, ainda, que a decisão impugnada indeferiu a consulta no sistema SNIPER e suspendeu a execução, é caso de se deferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, mas não a antecipação da tutela recursal, uma vez que, além de ter sido um pedido implícito e se confundindo com o de concessão de efeito suspensivo, seria satisfativa, bem como pelo fato de os seus requisitos não estarem completamente evidenciados nesse momento, demandando maior análise quando julgamento do mérito perante o Colegiado. De mais a mais, o pleito de concessão de efeito suspensivo ativo mais está relacionado com a suspensão do que propriamente com o deferimento da medida vindicada, até mesmo por falta de interesse em suspender o feito. Portanto, a suspensão do feito de origem é sim motivo para deferimento do efeito suspensivo ativo, permitindo que o feito volte a correr, mesmo que, nesse momento, seja indeferida a pesquisa no sistema SNIPER. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e DEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo, para obstar a suspensão dos autos do processo de origem, determinando seu regular prosseguimento, mesmo sem a consulta ao sistema SNIPER. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador